Tribunal: TJDFT
Processo: 0015386-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015386-26.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOELINA VIEIRA DOS SANTOS, MANOEL ALVES LEITAO, MARIA HELENA FERREIRA DA ROCHA, MARIA GORETH PIRES ALVES, MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO SOUSA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO, MARLENE DAIGELE, MANOEL OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MARIA APARECIDA BALZANI, MARIENE JOSE DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora MARIA GORETH PIRES ALVES. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto